Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709900-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RELU COMERCIO DE CALCADOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo 0701633-98.2017.8.07.0014), ajuizada contra RELU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA e outros. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade tornando insubsistente a penhora objeto da decisão de ID: 66500645 (ID 86064917): “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID: 81615861), instruída com documentos (ID: 81615868 a ID: 81720121), aviada pela parte executada, sob a alegação de ausência de intimação da penhora, à míngua de formalização em termo, a qual teria recaído sobre bem de família, agraciado pela impenhorabilidade legal. Pleiteia, ao fim, a suspensão do processo, com a declaração de impenhorabilidade do mencionado bem. Impugnação sob o ID: 83592435. Decido. De início, destaco que a exceção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, impõe-se destacar que "as regras estabelecidas pela referida Lei no 8.009/1990 são cogentes e cumprem função de garantia da ordem pública, razão pela qual a impenhorabilidade do bem família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetida aos efeitos da preclusão". (Acórdão 1316367, 07128369420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispõe o art. 1o, cabeça, da Lei n. 8.009/90, que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." As exceções legais encontram-se previstas no art. 3o e incisos do mencionado diploma legal, limitando-se ao "titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato"; ao "credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida"; "para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar"; "para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar"; "por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens"; "por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação". No caso dos autos, verifico que a dívida vindicada origina-se de mútuo bancário (ID: 7076295, p. 16/30), sem que o imóvel em discussão tenha sido colocado como garantia do crédito firmado entre as partes e, portanto, não se subsumindo às exceções legais. Não obstante, a documentação acostada pela parte executada (ID: 81615869 a ID: 81615880) permite aferir, de forma indene de dúvidas, a inexistência de outro imóvel residencial registrado em nome dos excipientes, incidindo, pois, a impenhorabilidade alegada. Em relação à forma de defesa utilizada, saliento à parte credora que, em se tratando de normas cogentes, "a manifestação a respeito desse tema não depende de forma específica, sendo irrelevante a denominação que o devedor tenha atribuído à sua manifestação, desde que suscitada pela primeira vez por meio dessa manifestação." (Acórdão 1311933, 07351235120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses fundamentos, acolho a exceção de pré-executividade (ID: 81615861). Por conseguinte, torno insubsistente a penhora objeto da decisão de ID: 66500645. Caso necessário, expeça-se a respectiva certidão de baixa. De outro giro, deixo de conhecer dos aclaratórios de ID: 81720125, porquanto opostos contra ato judicial sem conteúdo decisório, sem olvidar de que "dos despachos não cabe recurso" (art. 1.001, cabeça, do CPC/2015). Sem prejuízo, digam as partes, no prazo comum de quinze (15) dias, sobre o teor da sentença proferida nos autos de n. 0701977-11.2019.8.07.0014 (ID: 83213452). No prazo assinalado, a parte credora deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se. Narra o recurso que alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de “bem de família”, deve ser afastada. Afirma que os devedores não se desincumbiram do ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel, inclusive, afirmam que possuem outros imóveis. Alega que o imóvel já foi objeto de alienação fiduciária e hipoteca em garantia de dívidas contraídas por empresas das quais os devedores eram ou são sócios proprietários. Enfatiza, ainda, que o imóvel foi dado em garantia da dívida, como consta na cédula de crédito bancário, não podendo os devedores pleitearem, posteriormente, a impenhorabilidade do imóvel. Assim, o agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a que seja suspenso o efeito da decisão agravada. No mérito, requer seja reformada a decisão recorrida, para o fim de serejeitar a exceção de pré-executividade e, em consequência, manter a penhora realizada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face dos agravados, em que razão de dívida no valor de R$ 1.161.558,19, oriunda da Cédula de Crédito Bancário no 0417-13627-33. Os agravados apresentaram exceção de pré-executividade em face do agravante, ocasião em que se alegou a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família (ID 81615861). Em cumprimento das obrigações avençadas, os devedores deram em garantia hipotecária o apartamento no 606, do prédio a ser edificado na Projeção L, da SQSW, do SHCSW, do Distrito Federal, objeto da matricula n° 128.544, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal (umbrella guarantee vinculado ao Contrato Particular para Abertura de Crédito Rotativo no CWB/JUR/716/2015, datado de 26/06/2020) (ID 7076295, pág. 27). Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidadedo bem, sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade , sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. (...)”. (07013862020178070014, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/9/2019.) “(...) 2. Consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Precedentes. 3. Demonstrado que o casal é sócio de várias empresas, e indicou, voluntariamente, como garantia dos empréstimos tomados perante instituição financeira, o único imóvel em que reside, resta patenteado que abriu mão do benefício da impenhorabilidade, na conformidade do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020469912AGI, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 3/3/2017) Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator